Tribunal: TJSP
Processo: 2015925-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Da leitura dos argumentos do embargante percebe-se que a embargada induziu o juizo a erro. Para tanto, basta inferir que foram indicados à penhora outros veículos em momento posterior, diversos daqueles indicados em momento inicial.
E a fundamentação do julgado atacado se deu com base nos veículos oferecidos no segundo momento. Desse modo, pairando a fundamentação do

Ementa:
Embargos de declaração. Da leitura dos argumentos do embargante percebe-se que a embargada induziu o juizo a erro. Para tanto, basta inferir que foram indicados à penhora outros veículos em momento posterior, diversos daqueles indicados em momento inicial.
E a fundamentação do julgado atacado se deu com base nos veículos oferecidos no segundo momento. Desse modo, pairando a fundamentação do acórdão sobre os veículos indicados a fls.103/107, deve ser a garantia prontamente substituída por tais bens, com os consectários legais de praxe e intimações aos órgãos e instituições necessárias.
Acolhem-se os embargos, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015925-07.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA, é embargado SUSTENTARE SANEAMENTO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015925-07.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32323
2
Voto no 32323
Comarca: Hortolândia
Embargante:
Embargado:
Município de Hortolândia (agravante)
Sustentare Saneamento S/A (agravada)
Ementa: Embargos de declaração. Da leitura dos argumentos do
embargante percebe-se que a embargada induziu o juizo a erro.
Para tanto, basta inferir que foram indicados à penhora outros
veículos em momento posterior, diversos daqueles indicados em
momento inicial.
E a fundamentação do julgado atacado se deu com base nos
veículos oferecidos no segundo momento. Desse modo, pairando a
fundamentação do acórdão sobre os veículos indicados a
fls.103/107, deve ser a garantia prontamente substituída por tais
bens, com os consectários legais de praxe e intimações aos órgãos
e instituições necessárias.
Acolhem-se os embargos, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
114/120
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique Harris Jr,
negou provimento ao agravo de instrumento do ora embargante, por
votação unânime.
Inconformado, o agravado embargou (fls.1/6). Aduz que o
acordão padece de omissão ou contradição; os veículos “sem
restrições”, oferecidos em garantia somente foram oferecidos em
réplica (fls. 846/858, na origem) e/ou em contraminuta (fls. 28/39),
sendo diferentes dos veículos alienados oferecidos ao início do
processo (fls. 61/62 e fls. 63/64).
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015925-07.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32323
3
De fato, da leitura dos argumentos do embargante,
percebe-se que a embargada induziu o juizo a erro. Para tanto, basta
inferir que foram indicados à penhora outros veículos em momento
posterior, diversos daqueles indicados em momento inicial.
E a fundamentação do acórdão se deu com base nos
veículos oferecidos no segundo momento. Sobre a aceitação destes,
percebe-se não haver insurgência do Município, conforme se
vislumbra das razões de seus embargos.
Desse modo, pairando a fundamentação do acórdão sobre
os veículos indicados a fls.103/107, deve ser a garantia prontamente
substituída por tais bens, com os consectários legais de praxe e
intimações aos órgãos e instituições necessárias.
Saliente-se não haver falar-se em decisão extrapetita.
Para tanto, sabe-se que o poder geral de cautela do magistrado
autoriza sejam concedidas medidas cautelares de ofício, tendo por
base o princípio da efetividade do processo, bem como da
fungibilidade.
Outrossim, desnecessária a intimação do embargado para
manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo a este, pois os
veículos sobre os quais recaiu a garantia foram oferecidos por sua
própria vontade.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015925-07.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32323
4
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora